Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-04.2020.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002475-04.2020.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIEGO DUARTE PADOVAN - CPF: 061.315.081-35 (APELANTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVANTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), DIEGO DUARTE PADOVAN - CPF: 061.315.081-35 (AGRAVADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002475-04.2020.8.11.0009

AGRAVANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO: DIEGO DUARTE PADOVAN

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do autor, Diego Duarte Padovan, para majorar as indenizações por danos morais e estéticos decorrentes de acidente causado por buraco na pista da rodovia MT-320, sob concessão da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o julgamento monocrático de recurso fundado em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da concessionária pelo acidente ocorrido; e (iii) determinar se os valores das indenizações por danos morais e estéticos fixados são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é permitido quando fundado em jurisprudência dominante, conforme autoriza o art. 932, IV, do CPC e a Súmula 568 do STJ, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4.

A concessionária de rodovia, por prestar serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e da ausência de causa excludente.

5.

Restou comprovado que o acidente ocorreu devido à má conservação da via pública, com omissão da concessionária na adoção de medidas preventivas adequadas.

6.

A alegação de que o contrato de concessão ainda previa “trabalhos iniciais” não exime a concessionária de garantir condições mínimas de segurança no trecho sob sua responsabilidade.

7.

As provas dos autos, inclusive as fotográficas, confirmam a existência de buraco no local do acidente, enquanto a concessionária não demonstrou a inexistência do defeito nem a adoção de providências eficazes.

8.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 30.000,00, e por danos estéticos, fixado em R$ 15.000,00, revela-se proporcional à gravidade das lesões, à idade da vítima (23 anos), e à extensão dos danos (perda de rim e cicatriz abdominal).

9.

Inexistindo vício na decisão monocrática e estando presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível o julgamento monocrático de recurso quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

2.

Concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por má conservação da via, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e da ausência de excludente de responsabilidade.

3.

A indenização por danos morais e estéticos deve observar a gravidade da lesão, a idade da vítima e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 932, IV e V, 141, 492, 85, § 11; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.960/2009; Lei Estadual/MT no 8.264/2004, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; TJMG, Ap. Cív. 1.0647.15.011615-8/001, Rel. Des.
Evangelina Castilho Duarte, j. 16.02.2017; TJMT, AC 1003771-50.2018.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.07.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002475-04.2020.8.11.0009

AGRAVANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO: DIEGO DUARTE PADOVAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 267371298)
,
que, nos autos dos recursos de apelação cível n.
1002475-04.2020.8.11.0009
, foi negado provimento ao recurso interposto por ela e dado parcial provimento ao recurso interposto por
Diego Duarte Padovan,
para majorar os danos morais para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e os danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (ID 273094879) a Recorrente sustenta que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que o julgamento monocrático não se aplica ao caso, pois envolve controvérsia probatória que exige análise colegiada.

Pontua que, sua responsabilidade objetiva como concessionária de rodovia não exclui a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal com eventual omissão administrativa.

Enfatiza que, na data do acidente (20/6/2020), ainda estava vigente o prazo contratual para execução dos “Trabalhos Iniciais” previstos no Programa de Exploração Rodoviária (PER), prorrogado até 24/9/2020, não sendo exigível ainda a plena recuperação da rodovia.

Afirma que, não há prova nos autos da existência de buraco na pista no local indicado pelo autor, nem do nexo de causalidade entre o suposto defeito e o acidente.

Pontua que, a prova testemunhal foi requerida e posteriormente desistida pelo agravado, que não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Destaca que, as imagens apresentadas pelo autor não demonstram buraco recente, e o local retratado sequer teve reparo visível entre o acidente e a produção das fotos.

Diz que, a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova, violando os arts. 373, I, 141 e 492 do CPC.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão impugnada, a fim de seja reconhecida a impossibilidade de julgamento monocrático e que o recurso seja apreciado pelo colegiado.

Subsidiariamente, que a decisão monocrática seja reformada para excluir sua condenação por danos morais e estéticos, afastando sua responsabilidade;

Ainda de forma alternativa, que o valor das indenizações seja reduzido para
R$ 5.000,00
a título de danos morais e
R$ 5.000,00
por danos estéticos, em observância à proporcionalidade e jurisprudência de casos análogos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 277443377),
Diego Duarte Padovan
, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002475-04.2020.8.11.0009

AGRAVANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO: DIEGO DUARTE PADOVAN

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 267371298)
,
que, nos autos do recurso de apelação cível n.
1002475-04.2020.8.11.0009
, foi negado provimento ao recurso interposto por ela e dado parcial provimento ao recurso interposto por Diego
Duarte Padovan,
para majorar os danos morais para o montante de R$ 30.000,00 e os danos estéticos para R$ 15.000,00.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge em reformar a decisão impugnada, sob o fundamento de que o julgamento monocrático não se aplica ao caso, pois envolve controvérsia probatória que exige análise colegiada.

Alega ausência de nexo causal entre o acidente e suposto buraco na pista, inexistência de provas, e que ainda estava no prazo contratual para os reparos. Afirma também que houve inversão indevida do ônus da prova.

Requer o julgamento pelo colegiado, a exclusão de sua condenação ou, subsidiariamente, a redução das indenizações para R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,
conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, publicado no DJE 24/3/2023). [Destaquei]

Assim, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Logo, eventual nulidade do julgamento monocrático é afastada, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, resta superada em face da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo.

Além disso, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, pois está em total conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88, e ficou devidamente comprovado que o acidente ocorreu por má conservação da pista, sob sua administração.

A alegação de que a empresa ainda estaria no prazo contratual para reparos não afasta o dever de garantir a segurança mínima do trecho entregue. Ademais, a concessionária não produziu prova eficaz de ausência de buraco ou de que tomou medidas preventivas.

As indenizações foram fixadas com base na gravidade do caso – que envolveu a perda de um rim e cicatriz abdominal extensa em jovem de 23 anos – sendo os valores arbitrados adequados e proporcionais. Não houve qualquer excesso ou enriquecimento indevido, mas sim justa compensação.

Portanto, a decisão deve prevalecer por estar amparada em provas, em direito e nos princípios da razoabilidade, legalidade e proteção ao consumidor.

Por oportuno, peço vênia para transcrever trechos da decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Diego Duarte Padovan
e por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A, contra
sentença prolatada pelo
Juízo da

2a

Vara Cível da Comarca de Colíder
, que, nos autos da
Ação Indenizatória por Perdas e Danos Materiais, Morais e Estéticos
, registrada sob o no.
1002475-04.2020.8.11.0009
,

proposta pelo primeiro apelante

em face do

segundo apelante
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, interpôs a presente ação,
alegando que ao conduzir sua motocicleta Honda Biz 125 no sentido Nova Santa Helena/MT a Colíder/MT, foi surpreendido por um buraco na pista, o que lhe fez perder o controle do veículo e cair no acostamento. Como consequência, sofreu graves lesões físicas, incluindo a necessidade de remoção cirúrgica do rim esquerdo.

Além das lesões físicas,
Diego Duarte Padovan afirma que ficou afastado de suas atividades laborais por 90 dias, tendo sofrido prejuízo econômico, e que sua motoneta teve danos orçados em R$ 3.692,40.
Por tais razões, requereu a condenação da concessionária e do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por entender que a responsabilidade pela conservação da via já havia sido transferida à concessionária.

No mérito, reconheceu a responsabilidade da concessionária e condenou-a ao pagamento de R$ 20.000,00 no total, mas negou os danos materiais e lucros cessantes por falta de comprovação.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Contra essa sentença insurgem as partes.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que os recursos serão analisados em conjunto, pois ambos se tratam da mesma matéria.

Da responsabilidade.

Conforme se sabe, a responsabilidade do causador do ato ilícito pode ser subjetiva ou objetiva, o que significa reconhecer que para o primeiro caso haverá a necessidade de ser perquirida a culpa, enquanto no segundo caso bastam que sejam provados o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade.

O
parágrafo único
, do artigo
927
, do
CC/2002
, assim dispõe:

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em Lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Resta claro, portanto, que se não se tratar de casos especificados em Lei ou se não for possível observar pelo exame da atividade do autor do dano risco para outro, haverá a necessidade de ser perquirida a culpa, já que se estará diante da responsabilidade civil subjetiva.

Carlos Roberto Gonçalves, em Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil, volume 4, 5a edição, ano 2010, editora saraiva, assim leciona sobre o
parágrafo único
, do artigo
927
, do
CC/2002
:

(...) A obrigação de reparar o dano independe de prova de culpa nos casos especificados em lei e quando o autor do dano criar um risco maior para terceiros, em razão de sua atividade. Toda atividade perigosa por sua natureza cria um risco de causar danos a terceiros. O proprietário que a desenvolve, de acordo com seu interesse, deve reparar os danos experimentados pelas vítimas, se tal prejuízo se concretizar em decorrência do risco criado, independentemente de culpa.

No caso em exame restou comprovado que a parte autora trafegava no dia 20-06-2020, na rodovia MT 320, altura do KM 117, administrada pela Via Brasil MT 320
Concessionária de Rodovias S/A, quando sofreu um acidente motociclista, devido
a má conservação da rodovia e a falta de sinalização.

Além disso, como bem pontuou o Magistrado a quo na decisão impugnada,
o c
ontrato de Concessão n. 001.2019.00.00_SINFRA, vigente desde 12 de abril de 2019, estabelece a obrigação da concessionária pela recuperação e conservação da rodovia. Ademais, o art. 23 da Lei Estadual n. 8.264/04 reforça que a concessionária responde pelos danos causados aos usuários e terceiros, independentemente da fiscalização estatal.

Logo, o trecho em que ocorreu o acidente é administrado por concessionária do serviço público, ora apelante; logo, a responsabilidade no caso em exame é objetiva, devendo ser observado o disposto no
§ 6o
, do artigo
37
, da
CF/88
, que assim estabelece:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo norte:

EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - LICROS CESSANTES - DANOS MORAIS - ACIDENTE - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ANIMAL NA PISTA.
A responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo aplicável, em regra, o disposto no art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, para os casos de serviços prestados aos seus usuários.
(...) (TJMG -
Apelação Cível 1.0647.15.011615-8/001
, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2017, publicação da sumula em
24
/
02
/
2017
).[Destaquei]

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA ESTATAL - ART.
37
,
§ 6o
, DA
CF/1988
- DANOS MATERIAIS -DEDUÇÃO DE DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DUPOLICIDADE E DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT
- CABIMENTO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARÂMETROS - SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. -
Na dicção do art.
37
,
§ 6o
, da
CF/1988
, é objetiva a responsabilidade das concessionárias de estradas em relação a danos ocorridos a quem nelas trafega.
(...) (TJMG -
Apelação Cível 1.0647.14.013330-5/001
, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2016, publicação da sumula em
09
/
11
/
2016
).[Destaquei]

Deste modo, sendo a responsabilidade das concessionárias de serviço público objetiva, é dispensável a aferição da culpa, sendo suficientes a aferição do dano, por ação ou omissão administrativa, a existência de nexo de causalidade e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Estabelecida que a responsabilidade no caso em exame é objetiva, resta examinar se o ato ilícito está presente, bem como se existe a alguma causa que o exclua.

In casu, a concessionária de rodovias prestou um serviço público defeituoso, uma vez que permitiu a existência de buracos na pista em trecho sob sua administração, colocando em risco a segurança dos usuários.

O STJ, em precedentes reiterados, já consolidou o entendimento de que as concessionárias de rodovias devem ser responsabilizadas por acidentes causados por falhas na manutenção das vias.

No caso em análise, a concessionária não produziu provas suficientes para afastar sua responsabilidade, tampouco demonstrou que adotou medidas adequadas para garantir a segurança dos usuários.

Por tais razões, deve ser mantida a condenação da VIA BRASIL MT 320, uma vez que a sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor decorre de sua omissão no dever de conservação da rodovia.

Assim, impõe-se o
desprovimento
do apelo neste ponto.

No tocante ao dano moral, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu o autor evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, conforme caso análogo julgado, como se vê:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. A responsabilidade civil estatal, com fundamento no risco administrativo, é prevista no artigo 37, §6°, da Constituição da República. Relativamente às condutas omissivas do Estado, entende-se que para a demonstração do nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, o ato omissivo estatal deve ser específico, isto é, deve ser frustrado dever de agir individualizado do ente público. No caso dos autos, configurada a responsabilidade civil do Município de São Marcos, que não indicou aos autores a existência de canalização de esgoto no imóvel quando da autorização para a construção do imóvel, tampouco após a primeira inundação ocorrida. Dever de indenizar configurado. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na espécie, considerando o caso concreto e os transtornos pelos autores sofridos, entendo suficiente e razoável como medida compensária o valor arbitrado na origem, R$ 15.000,00, a cada um dos autores. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50001400620148210128, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 18-03-2021)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTARQUIA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICICPIO. AVARIAS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA (ART.37, § 6°, CF). DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.

1. Restou demonstrado que as patologias presentes na casa têm relação direta com o vazamento apresentado na rede SANEAR, tendo este vazamento contribuído ou causado os danos alegados na inicial. O nexo de causalidade restou claramente evidenciado na perícia judicial, de modo que configurado o dever de indenizar.

2. O dano moral é patente na espécie, considerando que a autora teve destruída sua residência e teve que alugar outro imóvel para morar, além da resistência da requerida em reparar os danos, o que sem sombra de dúvida extrapola o mero dissabor.

3. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

4. Danos materiais configurados, nos termos do artigo 944 do Código Civil, sendo devidas as reparações.

5. Revela-se adequada a verba honoraria fixada (10% sobre a condenação), que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3° do CPC.

6. Sentença retificada, apenas para estabelecer que os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

(N.U 1002691-22.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA E DA CONCESSIONÁRIA
– DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar. 2. Os danos morais, em razão do seu caráter personalíssimo, podem ser pleiteados por quem sofre as consequências do dano, não havendo falar em ressarcimento àquele que não integrou a lide. 3. Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 10037715020188110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Pelo conjunto probatório contido nos autos não é possível chegar à outra conclusão, senão que o acidente ocorrido foi decorrente do buraco existente na pista, na medida em que não há prova de que o condutor do veículo agiu com imperícia ou desenvolvia velocidade incompatível com o local, tampouco que a motocicleta não se encontrava em condições mecânicas aptas para trafegar, mormente em uma rodovia.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

Os Recorrentes, apresentaram insatisfação também quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, enquanto a parte autora/apelante insurgiu-se quanto ao valor arbitrado, pleiteando a sua majoração, a parte requerida, pugna pela sua redução no caso de manutenção da sentença impugnada.

Com relação à indenização por danos morais, é sabido que para a caracterização do dever de indenizar, nesse caso, é necessária a presença simultânea de três requisitos: I) conduta que caracterize ato ilícito; II) dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra subjetiva da pessoa física; e III) nexo causal entre o ato e os danos por ele causados.

Ressalte-se que para apreciação do dano moral, deve o juiz apresentar postura cautelosa para cada caso concreto, ponderando sobre os reais prejuízos de ordem moral visivelmente suportados, bem como cumprir sua função social do caráter pedagógico a fim de otimizar que posturas com intuito de colocar o consumidor em situação vexatória, de tristeza, de preocupação, as quais transcendem um mero aborrecimento, sejam evitadas.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Como dispunha o art.
948
, do
Código Civil de 1916
, cuja essência ainda se aplica atualmente, nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização será aquele capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas. (...). (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Américo Luís Martins da Silva, citando Maria Helena Diniz, afirma que para a autora, a função compensatória da indenização por danos morais constitui uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento. (...). (O Dano Moral e a Sua Reparação Civil, 3a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2005, pág. 63.).

Assim, o quantum indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No caso em exame, levando em consideração o ocorrido, a idade da parte autora à época dos fatos, ou seja, 23 anos, além do resultado do infortúnio que ocasionou na perda de um rim esquerdo e uma cicatriz vertical em 70% do abdômen, e nas futuras consequências que podem causar ao recorrente, cheguei à conclusão de que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é suficiente para permitir enriquecimento sem causa.

Dessa forma, analisando as peculiaridades do caso e as circunstâncias do acidente, impõe-se o não provimento do apelo da
VIA BRASIL MT 320
, uma vez que a sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor decorre de sua omissão no dever de conservação da rodovia e o
provimento parcial do apelo do autor/apelante, a fim de majorar a indenização em danos morais para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Isso porque, a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto aos índices de atualização dos valores devidos, há de ser observada, in casu , a tese firmada pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 905) bem como o fixado no art.
3o
da EC
113
/2021, incidindo juros moratórios conforme previsto na Lei no
11.960
/2009, a partir da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela vencida.

Por outro lado, n
o que tange ao dano estético
, é cediço que este corresponde à lesão à saúde ou à integridade física de um indivíduo, que deixe marcas permanentes no seu corpo ou diminua a sua funcionalidade, resultando em constrangimento, mal-estar ou insatisfação.

In casu,
as lesões sofridas pelo autor de 23 anos ao tempo dos fatos foram extensas, tanto que resultaram na perda de um rim e os danos estéticos estão sobremaneira na região do abdômen, não são de ordinário aparentes, todavia, são de grande extensão e sem sombra de dúvida denotam degradação da integridade física da vítima decorrente do ato ilícito praticado pelo requerido.

Importante destacar que "as seqüelas físicas decorrentes do ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis de ordinário e, por isso, não causem repercussão negativa na aparência da vítima, certamente provocam intenso sofrimento. Desta forma, as lesões não precisam estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis, pois o que se considera para os danos estéticos é a degradação da integridade física da vítima, decorrente do ato ilícito." (...) (
REsp 899.869/MG
, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 242).

No caso, em que pese a cicatriz está localizada em região pouco visível, é inquestionável a sua aparência malfeita, o que se presume ser bastante perceptível especialmente em oportunidades em que o requerente deseje vestir roupas como trajes de banho.

Assim, utilizando iguais critérios aplicados para a fixação da indenização por dano moral, tem-se como justa a delimitação da indenização por danos
estét
icos no valor de R$ 15.000,00.

Quanto aos índices de atualização dos valores devidos, há de ser observada, in casu , a tese firmada pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 905) bem como o fixado no art.
3o
da EC
113
/2021, incidindo juros moratórios conforme previsto na Lei no
11.960
/2009, a partir da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela vencida.

No que tange ao dano material, conquanto possível ante a configuração do ato ilícito, não restou o efetivo prejuízo material, o qual deve ser comprovado por quem o alega, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, possui entendimento consolidado no sentido de que quando inexistente comprovação de rendimentos da vítima ou mesmo do exercício de atividade remunerada à época do acidente, deverá ser arbitrado o valor de um salário-mínimo, como ilustram os julgados adiante colacionados:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART.
535
DO
CPC/1973
. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CAPITAL GARANTIDOR. SÚMULAS NoS 7 E 313/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por cidadão americano em decorrência das lesões que o incapacitaram parcial e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que o conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001. 3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação dos serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório dos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral. 5. Inexistindo comprovação dos rendimentos do cônjuge falecido no acidente, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a pensão mensal devida a familiar deve corresponder a 1 (um) salário-mínimo. No caso, em virtude da nacionalidade do autor e do fato de que residia com sua esposa no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada em valor equivalente ao do salário-mínimo do Estado do Texas, nos Estados Unidos da América.

6. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. 7. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. 8. Sendo a vítima do evento estrangeira, residente e domiciliada nos Estados Unidos da América, revela-se adequada a substituição da tabela do IBGE (para fins de fixação do termo final da pensão mensal devida a seu respectivo cônjuge) por apontamento estatístico que indique, com maior precisão, a expectativa média de vida naquele país. No caso, cumpre bem essa finalidade a base de dados do Banco Mundial, segundo a qual a expectativa de vida da mulher norte-americana no ano de 2001 era de 80 (oitenta) anos. 9. Constatada a exorbitância da indenização por danos morais fixada pelas instâncias locais, impõe-se que seja afastada a incidência da Súmula no 7/STJ, e reduzida a referida verba compensatória. Na hipótese, ainda que se considere a aflição experimentada pelo recorrido e a gravidade dos prejuízos imateriais por ele suportados, a indenização, originalmente arbitrada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 10. O fato de a recorrente ser concessionária de serviço público isoladamente não a exime da
constituição
de capital garantidor, nos termos da Súmula no 313/STJ. 11. A verificação da capacidade econômica para o fim de autorizar a inclusão da vítima na folha de pagamento da empresa esbarra na censura da Súmula no 7/STJ. 12. O percentual eleito pela Corte local (15% - quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art.
20
,
§ 3o
, do
CPC/1973
e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art.
20
, § 4o, do
CPC
. 13. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação. 14. A pensão fixada em favor do autor, que teve atestada sua incapacidade parcial e permanente, deve ter como base de cálculo, após a sua aposentadoria, o valor do salário-mínimo do Estado do Texas, nos Estados Unidos da América. 15. Recursos especiais da prestadora de serviços e da concessionária parcialmente providos. Recurso especial da vítima provido. Recurso especial da seguradora prejudicado." (STJ. REsp n.

1.766.638/RJ, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA. ARQUIBANCADA. FIGURANTE. LESÕES FÍSICAS PERMANENTES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SALÁRIO-MÍNIMO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 17.10.2008. Recurso especial concluso ao gabinete em 27.10.2016. Julgamento:
CPC/73
. 2. O propósito recursal está em definir a correção do período e do valor fixados para a pensão vitalícia, bem como do valor da compensação dos danos morais, decorrentes da queda da recorrida de arquibancada enquanto prestava trabalho de figurante para a recorrente.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.
165
,
458
,
II
e
535
do
CPC/73
. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente e dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. O acórdão recorrido decidiu a questão, em sintonia com a jurisprudência da 3a Turma do STJ, no sentido de que a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Precedentes. 7. A orientação da 2a Seção desta Corte é no sentido de que caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário-mínimo. Precedentes. 8. É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido. Por outro ângulo, a compensação financeira arbitrada não pode representar enriquecimento da vítima. 9. Assim, no tocante à fixação do valor da compensação por dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. 10. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido." (STJ.
REsp n. 1.646.276/RJ
, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.)

Além disso, não há nos autos comprovação da propriedade do veículo por parte da parte autora, logo, inexistindo nos autos a comprovação do efetivo prejuízo, não há que se falar em indenização por dano material.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos da autora ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A.

Quanto ao apelo de
Diego Duarte Padovan
,
dou parcial provimento
para majorar os danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e os danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A
,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025